Tribunal: TJES
Processo: 0001480-79.2003.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001480-79.2003.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILLIANO BALEEIRO PEREIRA e outros (6)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001480-79.2003.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILLIANO BALEEIRO PEREIRA, GLEISER LUIZ SALGADO, ROGERIO SILVA, MAXIMILIANO SANTANA NUNES, ADONIRA JUDSON PEREIRA GOMES, PAULO SERGIO PEREIRA, ROBSON DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogado do(a) RECORRENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) RECORRENTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO CRIMINAL. Recursos em sentido estrito. Pronúncia. Denúncia por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do CP). Pedido de despronúncia e concessão de benefício de gratuidade de justiça. Insuficiência de indícios de autoria. Impossibilidade de absolvição sumária. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justificam a pronúncia. Participação coletiva no crime. Pedido de decote das qualificadoras. Manutenção das qualificadoras. Jurisprudência do STJ. Pedido de isenção de custas processuais. Competência da Vara de Execuções Penais. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame: Trata-se de recursos interpostos por Gilliano Baleeiro Pereira, Gleiser Luiz Salgado, Maximiliano Santana Nunes, Adonirã Judson Pereira Gomes, Paulo Sérgio Pereira e Robson de Souza contra a decisão que pronunciou os acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado. Os recorrentes pleiteiam a despronúncia, o decote das qualificadoras e a concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: A possibilidade de despronúncia dos acusados, considerando os indícios de autoria, a materialidade do crime e as qualificadoras atribuídas ao homicídio, bem como a análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir: A decisão de pronúncia é fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme preconizado pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Não sendo necessária a certeza quanto à autoria neste momento, a prova constante dos autos é suficiente para submeter os réus ao Tribunal do Júri. Quanto às qualificadoras, as mesmas foram corretamente mantidas, considerando que não se mostram manifestamente descabidas. Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese: Negaram-se provimento aos recursos, mantendo-se a pronúncia e as qualificadoras, com entendimento de que a análise detalhada da matéria probatória deverá ocorrer na fase do Tribunal do Júri. A isenção das custas processuais deve ser pleiteada perante o juízo da execução penal.

Legislação relevante citada: Art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 160.111/RS; AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001480-79.2003.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILLIANO BALEEIRO PEREIRA, GLEISER LUIZ SALGADO, ROGERIO SILVA, MAXIMILIANO SANTANA NUNES, ADONIRA JUDSON PEREIRA GOMES, PAULO SERGIO PEREIRA, ROBSON DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogado do(a) RECORRENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) RECORRENTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Gilliano Baleeiro Pereira, Gleiser Luiz Salgado, Maximiliano Santana Nunes, Adonirã Judson Pereira Gomes, Paulo Sérgio Pereira e Robson de Souza,
em razão de decisão de folhas 2315/2324, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que pronunciou os acusados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado pelo
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em sede recursal,
Gilliano, Maximiliano e Robson
requerem a sua despronúncia e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Gleiser

requer, somente, a sua despronúncia.

Paulo Sérgio
requer a sua despronúncia e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Adonirã

requer, somente, a sua despronúncia.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 22 de novembro de 2002, por volta das 13:30 horas, chegou ao estabelecimento penal denominado PENITENCIÁRIA CARLOS FERNANDES MONTEIRO LINDENBERG, situada nos arredores da sede deste município e Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES na localidade de “MONTE LÍBANO", o preso da Justiça MANOEL CORREA DA SILVA FILHO, conhecido pela alcunha de "HELINHO", egresso do serviço de carceragem da SUPERINTÊNDENCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, situada na cidade de Vila Velha/ES; Conforme restou apurado nos autos supramencionados, MANOEL CORREA DA SILVA FILHO era ligado ao oficial da Polícia Militar deste Estado, Coronel PM WALTER FERREIRA. Pessoa que responde a diversas ações penais, considerada de alta periculosidade e um dos principais membros do chamado CRIME ORGANIZADO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Eram parceiros na prática de bárbaros crimes de extermínios de pessoas mutilando, ocultando ou dificultando a identificação de cadáveres.

Posteriormente MANOEL, resolveu colaborar com as autoridades Públicas, confessando ditos crimes e delatando a pessoa do CeI. Walter Ferreira e outras. Por isso, passou ser testemunha de fundamental importância, correndo sérios risco de ser eliminado como "queima de arquivo".

Cumpria pena em regime prisional aberto, quando voltou a ser preso em regime fechado, pela prática de novo crime passando a inspirar cuidados por parte de membros do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário que adotaram providências no sentido de evitar que a vítima fosse eliminada sumariamente dentro dos estabelecimentos prisionais do Estado. Constataram que ficaria em segurança se permanecesse num dos cubículos da Superintendência da Polícia Federal.

Todavia, pelo que relata a prova dos autos, através, principalmente de depoimento de um dos agentes da própria Polícia Federal, a ordem de se preservar a vida do custodiado em tela foi descumprida, sendo o mesmo transferido para o presídio acima citado a revelia das citadas autoridades.

Narram os autos que a vítima tão logo adentrou naquela unidade prisional, foi agredida horas após pelos denunciados, que cumpriam pena nas Alas “A" e "B" do Pavilhão 11 do referido presídio num requinte de tortura, crueldade, torpeza e selvageria. Fizeram uso de instrumentos contundentes e produziram na vítima Lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e seus gráficos.

A ação dos denunciados ocorreu de maneira coletiva em termos de ofensa física, ficando evidenciado que cada um participou diretamente da ação de agredir conforme constatamos pelas afirmações do primeiro denunciado que, indubitavelmente, liderou todos os atos preparatórios e executórios e foi o autor dos golpes fatais. Foi ele enfático ao afirmar:

"... que toda a cadeia clamava pela execução..."; “... outros presos..." "...também atingiram a vítima..." “...tendo o depoente com uma barra de ferro efetuado um golpe região frontal da cabeça..."

Autorias positivadas e materialidade comprovada com o Laudo de Exame Cadavérico. [...]

Quanto ao pedido de despronúncia
, não possuem razão as defesas.

A irresignação apresentada pelos recorrentes cinge-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria, o que, conforme sustentam, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o acusado deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim de ocorrência (folhas 29/30), laudo de exame cadavérico (folhas 71/73 e 2090), além de depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Destaca-se o depoimento prestado pelo também denunciado Rogério Silva em sede de inquérito (folhas 55/56-A):

[...] QUE por volta das 13:00 horas, deu entrada no PAVILHÃO, TRÊS PRESOS, vindos de VITÓRIA, sendo que a vítima foi levada para a ALA "A” , enquanto os dois outros para a ALA "B" ; QUE logo após a chegada dos presos, correu o boato na cadeia que um dos presos de MANOEL era envolvido com PISTOLAGEM, quando ele foi chamado para conversar, quando as duas galerias fora para a gaiola para conversar com ele; QUE o depoente é um dos presos que compõe a COMISSÃO da CADEIA; tratando-se de um grupo de presas que tomam decisões inerentes a rotina interna da Cadeia; QUE cada ALA tem sua COMISSÃO, que deve Ter em torno de DEZ a DOZE PRESOS; QUE os presos da ALA "A" que abordaram MANOEL, disseram para os demais presos que ele confirmou os fato de ser PISTOLEIRO e de Ter PASSADO COM O TRATOR POR CIMA DE CENTO E DEZ PESSOAS; QUE o depoente usando uma barra de ferro, serradas de uma das portas de cela, quebrou os dois cadeados da porta do ALA "B" e do ALA "A"; QUE a vítima foi levada para a GAIOLA e foi "JULGADO", tendo a CADEIA decidido pela MORTE da vítima; QUE MANOEL estava sentado no chão e quando foi novamente inquirido, confirmou a autoria de CENTO E DEZ HOMICÍDIOS aproximadamente; QUE MANOEL confirmou a autoria direta de TRÊS HOMICÍDIOS, dizendo que em relação aos demais, ele fazia que os corpos “desaparecessem" , explicando que "INCENDIAVA OS CORPOS USANDO PNEUS DE AUTOMÓVEIS E EM SEGUIDA ESPALHAVA OS RESTOS", QUE MANOEL chegou a comentar para quem ele "ASSASSINAVA E OCULTAVA OS CADÁVERES"; QUE perguntado ao depoente quem seria o MANDANTE DE TAIS CRIMES, no que respondeu: "FOI A MANDO DO CORONEL DA PM FERREIRA [...] QUE o próprio MANOEL CORREIA comentou que após Ter se envolvido com a matança, não teve como recuar, sob pena de ser assassinado pelo grupo que compunha, e que chegava a "desaparecer com até QUATRO CORPOS POR DIA" a "mando" do CEL FERREIRA; QUE o depoente requer o se retorno PARA A MESMA ALA NO MESMO PAVILHÃO, pois caso seja levado para o SEGURO ou transferido para outro PRESÍDIO, certamente será executado [...] ; QUE após a confirmação das atividades de MANOEL, a CADEIA toda clamava pela "execução" quando a vítima foi amarrada pelo pescoço com uma corda de pano denominada " TERESA" e puxado no espaço "gaiola"; QUE vítima recebeu vários PONTAPES de vários presos, tendo o depoente, com a BARRA DE FERRO, serrada de uma das portas, efetuado "UM GOLPE REGIÃO FRONTAL DA CABEÇA" ; QUE quando o depoente atingiu a vítima, ela estava deitada; QUE em seguida, a vítima foi jogada por cima da parede lateral que da para as escadas, mas para o depoente a vítima já estava morta quando arremessada; QUE foi o depoente quem golpeou o preso com a barra de ferro, mas outros presos, que o depoente não que declinar os nomes, também atingiram a vítima; QUE apesar do depoente não Ter pessoalmente nada contra a vítima, atuar em sua defesa naquele momento, seria suicídio [...] QUE o depoente, quando agrediu a vítima, usou uma BARRA DE FERRO, tratando-se de um FERROLHO, usado para travamento da porta da cela, tendo o depoente segurado a ferramenta pela parte cilíndrica e ferido a vítima com a parte da chapa, na testa [...]

Ademais, o denunciado Rafael de Azevedo Martins, ouvido em Juízo (folhas 232/235), narrou com detalhes o funcionamento da referida “comissão” interna do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim e chegou a identificar Rogério Silva, José Júlio e os recorrentes Gleiser Luiz e Maximiliano, vulgo “Carioca”, como responsáveis pela morte da vítima:

[...] que em cada ala do presídio Monte Líbano existe a chamada "Comissão", sendo que se trata de um conjunto de reclusos que coordena os demais; que são formados por pessoas que se encontram há mais tempo em reclusão e por aqueles mais violentos; que dentre os poderes da referida "comissão" há aqueles referentes à vida ou morte de determinada pessoa; que existe apenas uma "comissão" para o presídio inteiro [...] que a "comissão" normalmente se reúne na cela; que No dia do evento todas a celas se encontravam abertas; que também se encontravam abertas as trancas da "gaiola" podendo precisar que foram danificados os cadeados; que após a punição, a “comissão” convoca todos os detentos para explicar a motivação do seu ato; que não se recorda quem ministrou a explicação acerca do ato, sendo que a pessoa de Rogério Silva se encontra presente e estava envolvida; que Rogério Silva assumiu posteriormente a autoria do delito. que pode afirmar que a pessoa de José Julio Barcelos, vulgo "Morcego" participou do evento, sendo membro da “comissão”;
que pode afirmar que a pessoa de Gleizer Luiz Salgado fazia parte da “comissão”
,
que pode afirmar que a pessoa de Agnaldo da Silva, vulgo "Gaspar", fazia parte da “comissão”;
a mesma coisa em relação a pessoa conhecida como "Carioca"; que nunca chegou a ouvir que a vítima foi morta a mando de alguém
;
que o depoente já foi vítima da referida “comissão” [...]

Ademais, o denunciado Wagner Ferrari Santana, também em Juízo (folhas 234/235), forneceu informações que apontam para a participação dos recorrentes Robson, Maximiliano e Gleiser na empreitada criminosa:

[...] que em cada ala do presídio Monte Líbano existe a chamada "Comissão", sendo que se trata de um conjunto de reclusos que coordena os demais; que são formados por pessoas que se encontram há mais tempo em reclusão e por aqueles mais violentos; que dentre os poderes da referida "comissão" há aqueles referentes à vida ou morte de determinada pessoa; que existe apenas uma "comissão" para o presídio inteiro; que não conheceu a vítima ainda em vida; que a "comissão" quando se reúne, avisa previamente aos demais integrantes através dos dizeres "Reunião" em voz alta nos corredores do presídio; que o depoente se intitula" de fundo", ou seja, novatos que não têm participação na "comissão"; que a "comissão" normalmente se reúne na "Gaiola"; que no dia do evento todas a celas se encontravam abertas; que também se encontravam abertas as trancas da "ga "não podendo precisar se foram danificados os cadeados ou abertos normalmente”; que após a punição, a "comissão" convoca todos os detentos para explicar a motivação de seu ato sendo que o depoente pode afirmar que no dia, a explicação pela morte da vítima foi ministrada pelo acusado Rogério Silva;
que pode afirmar que a pessoa de Robson de Souza, vulgo "nenzinho", participou do evento, sendo membro da "comissão";
que pode afirmar que a pessoa de José Julio Barcelos, vulgo "Morcego", participou do evento, sendo membro da "comissão”;

que podee afirmar que a pessoa de Maximiliano Souza Nunes participava da "comissão"; que pode afirmar que Gleizer Luiz Salgado fazia parte da "comissão"
[...]

Ainda, é importante destacar o que foi dito pelo próprio recorrente Adonirã em Juízo (folhas 498/500), ocasião em que apontou sua participação e a dos demais recorrentes no crime:

[...] que os acusados de nome
ROBSON DE SOUZA, HOVERLANDES, GLEIZER, JOSÉ JULIO BARCELOS, PAULO SÉRGIO PEREIRA, GIULLANO BALEEIRO, discutiam a forma em que a vítima seria morta;

que essa reunião se procedeu na "Gaiola"; que a vítima se encontrava presente cercada pela frente da cadeia; que a vítima dizia:
"Não, realmente eu fiz isso mesmo, eu botava as pessoas vivas no chão e botava pneu em cima e ateava fogo"
; que a frente da cadeia dizia :"Você matou ladrão"; que a vítima dizia: "Não, o Coronel Ferreira mandava os policiais trazerem as pessoas no porta malas da viatura, às vezes elas já estavam mortas e eu passava o trator estrera em cima dos corpos e depois misturava no lixo"; que a vítima dizia também que se a pessoa estivesse viva ou ele queimava ou ela também passava o trator estreira; que a vítima não admitiu que matava "Ladrões"; que a vítima dizia que o Coronel Ferreira informa que era tudo estuprador; que após isso deixaram o local os internos
GLEIZER, OVERLANDES, JULIO, ROBSON DE SOUZA e PAULO SÉRGIO; que retornaram com um lençol de propriedade de Gleizer e uma barra de ferro (trinco do chapão); que com o lençol foi efetuado uma "tereza", que houve um entrelaçamento do pescoço da vítima de forma que sobrassem duas pontas uma para cada lado; que de um lado seguraram os internos JOSE JULIO E PAULAO e de outro HOVERLANDES e GLEIZER; que nesse momento o interno de alcunha CESAO golpeou a vítima com barra de ferro em sua cabeça, tendo esguichado sangue, momento em que o interrogado se retirou do local, dirigindo-se ao final da galeria B
;
que lá encontrou o acusado Rogerio do Vilage que lhe perguntou se a vítima já havia morrido; que em resposta afirmativa Rogério do Vilage apanhou sua Bíblia e leu um Salmo; que após isso o acusado Rogério acendeu um cigarro de maconha, momento em que os envolvidos na morte chegaram sujos de sangue; que essas pessoas eram os mesmos citados anteriormente e que perguntaram para o interrogado se o mesmo não teria “dado a dele”; que o interrogado respondeu negativamente; que então a frente da cadeia voltou ao local e arrastou o corpo jogando-o no térreo do pavilhão; que o interrogado não ajudou nesse momento; que após isso CESAO ligou para o Mesep 1 e informo que o "Serviço estava pronto” e que tudo passaria na televisão;
que se recorda que também o acusado MAXIMILIANO SANTANA, ajudou a matar a vítima, inclusive carregando o corpo para jogarem no térreo
[...]

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os acusados a julgamento perante o juízo natural, razão pela qual também se apresenta como impossível a absolvição sumária do acusado.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Assim,
quanto ao pedido de decote das qualificadoras
, conforme requerido pelo acusado Paulo Sérgio, verifico que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "
iudicium causae"
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2. Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Por fim ,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a

análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.